Tribunal: TJES
Processo: 5007099-50.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007099-50.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RECORRIDO: EDILSON VITERBO CABRAL
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5007099-50.2024.8.08.0048

RECORRENTE:

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RECORRIDO:

EDILSON VITERBO CABRAL

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
FERNANDO CARDOSO FREITAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONDUTA ABUSIVA POR PARTE DA CONSORICADA. COBRANÇA DE CUSTAS PROCESSUAIS PARA A LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA. RESCISÃO POR CULPA EXCLUSIVA DA EMPRESA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com restituição de quantia paga e indenização por danos morais ajuizada por
EDILSON VITERBO CABRAL
em face de
EMBRACON ADMINISTRADORA.

Em síntese, a parte autora alega que celebrou contrato de consórcio com a requerida, e teria sido contemplado na primeira assembleia, porem ficou aguardando a liberação do credito e posteriormente foi cobrado taxas a titulo de custas processuais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais
, para condenar condeno a Requerida a restituir de imediato e integralmente à Autora o valor de R$40.131,40 (quarenta mil, cento e trinta e um reais e quarenta centavos), a ser corrigido monetariamente desde o desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Condeno a Requerida a indenizar a Requerente no valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data.

Foi interposto embargos de declaração para correção do erro material relativo ao quanto o consórcio deveria restituir a requerente o qual foi acolhido.

Isto posto,
RECEBO
os presentes Embargos de Declaração, e no
MÉRITO, DOU-LHES PROVIMENTO
apenas para constar a correção do seguinte:

“Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais
, para condenar a Requerida a restituir de imediato e integralmente à Autora o valor de R$ 2.011,30 (dois mil e onze reais e trinta centavos), a ser corrigido monetariamente desde o desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.”

Irresignados com a sentença proferida, o requerido interpôs Recurso Inominado, sob o fundamento de que não teria ocorrido ato ilícito, deveria a restituição ocorrer apenas ao final do consorcio (30 dias), deveria o recorrido pagar a taxa de administração, bem como inexistia danos morais ou subsidiariamente a sua redução.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço dos recursos interpostos, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Ausente questões preliminares, passo à análise do mérito.

Analisando detidamente o conjunto probatório, sob a luz da jurisprudência vigente, a
qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Incialmente percebo que a recorrente apresentou recurso inominado sob o fundamento da legalidade da cobrança da taxa de R$620,00 (seiscentos e vinte reais) e que a mesma seria decorrente da avaliação do imóvel, e que não houve cobranças pelo pagamento do processo conforme narrado pelo recorrido na petição de ingresso.

Entretanto, tais fatos destoam das provas produzidas nos autos, mais precisamente o documento de ID 39437059, e-mail mandado para o recorrido para contemplação que menciona expressamente a necessidade de se realizar um pagamento de R$ 620,00 a titulo de vistoria e
R$ 3.570,00 para custas do processo
, sendo o valor descontado da carta de crédito.

Registro ainda que não há quaisquer contestação em relação aos documentos apresentados pelos recorrido na petição inicial, assim sendo, reconheço a falha na prestação do serviço, tendo o recorrente imposto clausula ao recorrido não prevista no contrato,

e entendo que o rompimento do contrato se deu por conduta da recorrente
, não devendo que se falar em clausula penal em desfavor do recorrido/requerente nem

na necessidade do recorrente em aguardar até o encerramento do consórcio.

Assim, uma vez que
a ruptura do contrato se deu por conduta abusiva da recorrente, não se aplica o disposto no RESP 1.119.300/RS, ante a abusividade do recorrente no trato com consumidor,
devendo a restituição ser de forma imediata
, sem a imposição de quaisquer outros ônus ao consumidor.

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSÓRCIO . CARTA DE CRÉDITO NÃO LIBERADA. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO . RECURSO DESPROVIDO. 1. Incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor em relação ao contrato de consórcio, contendo cláusulas de adesão, haja vista a nítida relação de consumo. 2 . Como o recorrido foi considerado apto para ingressar no consórcio, pagando mais da metade das parcelas à época da contemplação, mostra-se ilegal exigir garantias complementares para disponibilizar o crédito, que é justamente o objetivo do contrato. A conduta da recorrente ofende o princípio da boa-fé objetiva e caracteriza a negativa de cumprimento do contrato de consórcio, passível de reparação dos danos morais causados, na esteira do disposto no art. 14, do CDC. 3 . As inquietações e os dissabores suportados pelo recorrido, as condições sócio-econômicas da ofensora e o caráter inibidor e compensatório da indenização por danos morais, autoriza a sua fixação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tornando inviável a revisão para a redução. 4. Recurso desprovido .(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0024259-27.2019.8.08 .0024, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível)

Quanto aos danos morais, estes pressupõem dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte, considerando a abusividade da conduta da recorrida
,
o
consorciado sofreu danos morais devido à frustração sofrida pela negativa da parte ré em lhe pagar o valor que lhe era devido, configurando assim os danos morais. Em relação ao quantum, o
dano moral deve ser fixado de modo proporcional e razoável, sem gerar enriquecimento sem causa, nem de tão irrisória que descaracterize a indenização, o qual percebo que foi observado pelo juízo, ademais a fixação da indenização por danos morais observou os parâmetros aplicados por este tribunal em casos semelhantes, mantenho assim
sentença integralmente.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO
-
LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intacta, por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Remeta-se o voto aos juiz relator para fins do art. 40 da lei 9.099/95

É como voto.

Dr. Lucas Gregory Souza e Silva
JUIZ LEIGO

DECISÃO

HOMOLGO
na forma do art. 40 da Lei 9.099/95, o projeto de voto elaborado pelo juiz leigo

Assinado eletronicamente na forma da lei 11.419/2019

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)